Tribunal: TCU
Processo: 021.955/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 542/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Virgilio Napoles de Souza, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato em razão da inclusão nos proventos da interessada da vantagem denominada "opção" atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; considerando que este ato concessório foi emitido em decorrência de outro idêntico que foi apreciado pelo Tribunal por meio do Acórdão 14547/2019-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 031.250/2019-0 ) , cujo ato foi considerado ilegal em decorrência de constar a parcela denominada "opção"; considerando que o gestor encaminhou novo ato ao Tribunal, pois o Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11a Região/AM e RR obteve liminar judicial, nos autos da Ação Ordinária 1005368- 10.2020.4.01.3200, que tramitou na 3a Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Amazonas, no seguinte sentido: "defiro a concessão de tutela de urgência para determinar à Requerida a manutenção do pagamento da parcela denominada 'opção' nos proventos dos substituídos do Sindicato autor. Com vista a garantir a efetividade e clareza da tutela ora deferida, deverá a Requerida promover a reimplantação do pagamento da parcela 'opção' caso tenha sido cessado o referido pagamento dos contracheques dos substituídos", de modo que manteve o pagamento da vantagem de opção, enquanto não reformada a decisão judicial; considerando que houve sentença de mérito no referido processo, cujo dispositivo da mesma consta o seguinte: Ainda, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15, para: a) declarar o direito dos substituídos do Sindicato autor à manutenção do pagamento da parcela denominada "opção" nos seus proventos, devendo a Requerida se abster de promover a sua supressão; b) condenar a parte Requerida ao pagamento das parcelas retroativas da vantagem denominada "opção" em favor dos substituídos do Sindicato autor, caso tenha sido cessado. O referido pagamento retroativo, caso existente, deverá ser acrescido de juros e correção monetária, desde o momento em que cessado até a sua reimplantação. considerando que houve recurso de apelação em relação ao referido julgado, tendo a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região dado parcial provimento ao recurso, conforme ementa de julgado a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. APOSENTADORIA/PENSÃO. DECADÊNCIA QUANTO AO DIREITO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA QUANDO DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS ENTRE A CHEGADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS E O JULGAMENTO DE LEGALIDADE DA APOSENTADORIA/PENSÃO. TEMA 445/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DA OPÇÃO DE FUNÇÃO. ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 831/1995. REQUISITOS DE APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS ANTES DE 19/01/1995. ACÓRDÃO TCU RECONHECENDO ILEGALIDADE DO ATO DE APOSENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3o, do novo CPC. 2. Trata-se de apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, em ação buscando a anulação de Acórdão do TCU proferido no sentido de que os servidores que não completaram os requisitos para a aposentadoria antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998 não têm direito a parcela chamada opção de função (art. 193 da Lei n. 8.112/1990) , alterando Acórdão anterior. 3. O aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria/pensão ocorre apenas com seu registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU, após a devida análise de sua legalidade, no exercício de seu controle externo estabelecido na Constituição Federal. Entretanto, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança, bem como à luz do disposto nos arts. 5o, LXXXV e LV, 37, caput , 71 e 74 da CF/88, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu no Tema 445 da repercussão geral sobre a incidência do prazo de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, notadamente acerca do termo inicial do prazo decadencial. 4. " Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas ." (Tema 445/STF) 5. Em se tratando de ação coletiva proposta por sindicato representativo de categoria profissional, diante da impossibilidade de particularização e de individualização, no atual momento processual, das situações funcionais dos servidores ora substituídos, o que somente será apurado em eventual execução individual a ser promovida pelos beneficiários do título judicial, deve ser reconhecida a decadência do direito de a Administração promover a revisão do ato de concessão das aposentadorias/pensões dos servidores substituídos, quanto decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a chegada do processo respectivo na Corte de Contas e o julgamento de legalidade do ato de concessão da aposentadoria/pensão. 6. A jurisprudência é firme em seu entendimento que a vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 foi extinta pela Medida Provisória n. 831, de 18/01/1995, posteriormente convertida na Lei n. 9.624/1996, razão pela qual apenas os servidores que preenchessem todos os requisitos necessários para a inativação até 19/01/1995 fazem jus à referida vantagem, de acordo com o previsto no art. 7o daquele último diploma legal. Precedentes. 7. A revisão do ato de concessão de aposentadoria/pensão ocorrida em período posteriormente a 1995, no caso em exame, naquelas hipóteses em que não se configurou a decadência da Administração, se deu no pleno exercício de seu poder de autotutela, corrigindo entendimento anterior equivocado e passando a adotar a correta interpretação da norma legal pela Corte de Contas. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em desfavor da parte autora, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 9. Apelação da União parcialmente provida. (sublinhamos) considerando que foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, tendo sido acolhido os embargos de declaração da parte autora e acolhido em parte os embargos de declaração da União, sem efeitos modificativos, apenas para supra suprir a omissão apontada, conforme excerto do voto do relator Desembargador Federal Morais da Rocha a seguir apresentado: Assiste razão tanto à parte autora quanto à União, uma vez que verificada a omissão no julgado no tocante à questão do direito adquirido. No ponto, tem-se que a "opção de função" não se trata de parcela que por sua natureza, uma vez recebida, se incorpora automaticamente aos vencimentos do servidor, passando a integrar o seu patrimônio jurídico e configurando algum direito adquirido em seu recebimento. Pelo mesmo motivo, não se incorpora, por si só, aos proventos de aposentadoria dos servidores beneficiários pelo regime da paridade remuneratória previsto anteriormente à introdução da Emenda Constitucional n.o 41/2003. considerando que, em razão da deliberação adotada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que reformou em parte a sentença de 1a instância, não há mais suporte para pagamento da vantagem denominada "opção" ao interessado, considerando que entre a data de disponibilização do ato concessório que já foi apreciado pelo Tribunal (09/11/2015 - peça 2 do TC Processo 031.250/2019-0 ) e sua apreciação (3/12/2019 - peça 7 do TC Processo 031.250/2019-0 ) não transcorreram 5 anos (STF - Tema 445 da repercussão geral) , sendo que, de igual forma, também não se observa tal interregno no ato de que trata o presente feito, pois disponibilizado ao TCU em 04/12/2020 (peça 3) ; considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do referido acórdão judicial; considerando que, em razão do princípio da independência das instâncias, não há óbice de julgamento pela ilegalidade e negativa de registro de ato concessório ainda que o pagamento de algum parcela tida como irregular pelo Tribunal esteja sendo efetuado com base em decisão judicial, embora nessa situação deixa-se de determinar a suspensão do pagamento até que a decisão judicial seja reformada; considerando que, na concessão em comento, a vigência da aposentadoria é posterior a 16/12/1998, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva da interessada quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como pela falta de incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade; considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , acompanhado por deliberações, a exemplo dos acórdãos 8186/2021, 8477/2021, 8311/2021, 6289/2021, 8694/2021-TCU-1a Câmara; 1746/2021, 6835/2021, 8082/2021, 12983/2020, 8111/2021, 7965/2021 e 3032/2011-TCU-2a Câmara, dentre outros; considerando que as razões da irregularidade do ato concessório dos presentes autos são as mesmas que levaram o Tribunal a prolatar o Acórdão 14547/2019-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 031.250/2019-0 ) , cujo ato concessório é do mesmo interessado; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos) , válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF) ; considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Virgilio Napoles de Souza; e b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 021.955/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Virgilio Napoles de Souza (XXX.480.372-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 1.7.1. adote, no prazo de 30 (trinta) dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. exclua, após consulta à Procuradoria da União no Estado do Amazonas da Advocacia-Geral da União acerca do desfecho do processo judicial 1005368- 10.2020.4.01.3200, tendo em vista o Parecer de Força Executória n. 00024/2020/SPMIL/PUAM/PGU/AGU, dos proventos do interessado a vantagem denominada "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. uma vez confirmada junto à Procuradoria da União no Estado do Amazonas que foi desconstituída a decisão judicial que assegurava ao interessado o pagamento da rubrica judicial ora impugnada por esta Corte, adote as medidas administrativas necessárias para a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos desde a ciência do Acórdão 14547/2019-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.1.3. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 60 dias subsequentes; 1.7.2. emita, livre da irregularidade apontada, novo ato de aposentadoria do interessado após a confirmação da Procuradoria da União no Estado do Amazonas de que não há mais suporte em decisão judicial para a manutenção do pagamento da vantagem denominada "opção", disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, conforme IN-TCU 78/2018.